Tribunal: TJMT
Processo: 1006114-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006114-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. H. C. - CPF: 089.151.201-24 (EMBARGANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (EMBARGANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

GABINETE – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1006114-26.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: L. H. C.

EMBARGADO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE COM O JULGAMENTO PROFERIDO
.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1.

Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art.
1.022
, do
CPC
, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida na via adequada.

2.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

GABINETE – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1006114-26.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: L. H. C.

EMBARGADO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por L. H. C., menor, neste ato representado pelo seu genitor, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR
, tendo como embargado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A., objetivando a reforma de acórdão proferido por esta Relatora em recurso de apelação que, “à unanimidade, conheceu e deu-lhe parcial provimento para reduzir a condenação por danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”, (id.
202598657).

Em suas razões recursais, o embargante defende que o acórdão foi omisso, pois o caso em tela trata-se de dano
in re ipsa
, cabendo a indenização pelo atraso de voo aéreo nacional em virtude da demora
, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores.

Ao final requer, seja os embargos acolhidos,
para ao final julgá-los procedentes, sanando a omissão do acórdão e manter a condenação por danos morais
fixada pelo juízo singular no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), (id. 203864155).

O embargado em sede de contrarrazões, requereu a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão embargado na integra,
(id. 205368658).

Sem mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

GABINETE – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1006114-26.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: L. H. C.

EMBARGADO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos ou subjetivos, cabimento, interesse e legitimidade, conheço do recurso.

Da análise das razões apresentadas, bem como do acórdão embargado, verifico inexistir o vício indicado pelo Embargante.

Os requisitos legais que ensejam a oposição do recurso de

Embargos de Declaração estão elencados no artigo
1.022
, do
CPC
,
in verbis:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

A doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, tecem comentários acerca dos embargos de declaração:

"(...) Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.o, LV, da
CRFB
,
7.o
,
9.o
e
10
do
CPC
) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da
CRFB
,
11
e
489
,
§§ 1.o
e
2.o
, do
CPC
). (...) Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido".
(Marinoni, Luiz Guilherme. O novo processo civil livro eletrônico – Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
"quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição"
.

Assim, existindo alegação da parte embargante quanto à existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanados e atendidos os requisitos de admissibilidade do recurso, é imperativo ao julgador o exame dos embargos de declaração.

A parte embargante alega que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), são desproporcionais, devendo serem majorados. Tal situação, todavia, não se coaduna com as hipóteses de cabimento dos embargos, pois se trata de mera insatisfação ao que restou decidido.

Na hipótese, forçoso reconhecer a ocorrência de desvio de finalidade dos embargos declaratórios opostos pelo embargante, cuja rejeição se afigura inevitável, porquanto não vislumbrados os vícios apontados (omissão).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

(...)

Passo a apreciar o valor da indenização.

Nas felizes palavras do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Resp. 248764/MG, da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado 09/05/2000, DJ 07/8/2000, recomenda-se na fixação da indenização por dano moral que: "o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio econômico da parte autor e, a porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso".

Oportuno registrar que também a fixação da indenização por danos morais deve guardar relação com a harmonização dos interesses dos sujeitos da relação de consumo consumidor e fornecedor de forma a concretizar o princípio explicitado no inciso III do artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor. É preciso identificar, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, quantia capaz de gerar equilíbrio entre as partes.

A r. sentença fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais). A quantia revelou-se excessiva.

Deve se levar em consideração que, apesar de em novos horários, a companhia aérea cumpriu com seu dever de reacomodação do passageiro e a viagem ocorreu sem mais intercorrências. Ademais, o autor não demonstrou que vivenciou transtorno até a chegada a sua residência (Cuiabá).

Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitidos por esta Turma julgadora em casos semelhantes, considerando-se o tempo de atraso, reduzo a indenização por danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(...)

Deveras, houve apurada análise da controvérsia, com indicativo claro de todos os fundamentos suficientes a levar ao provimento parcial do apelo interposto pela parte ré, ora embargada, sendo certo que, como é sabido, o julgador não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, tampouco a examinar minuciosamente, um a um, os dispositivos e precedentes persuasivos invocados, os documentos apresentados e as teses levantadas, sendo bastante o enfrentamento das questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu.

Aliás, na hipótese, a insurgência da parte embargante demonstra o descontentamento ao resultado da demanda, buscando, pela via inadequada, o reexame do entendimento do Relator.

Evidente assim, que a insurreição não diz respeito a um dos vícios que autorizam a oposição de embargos, mas refere-se a inconformismo com o que foi decidido, não demonstrando, nos aclaratórios os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revestindo-se os fundamentos apontados de questões já abordadas durante a tramitação deste recurso, as quais foram devidamente analisadas.

E, não se caracterizando nenhuma das hipóteses do artigo
1.022
, do
Código de Processo Civil
, não há como se acolher os embargos declaratórios, pois mesmo os chamados embargos de declaração para fins de prequestionamento, encontram seus limites na referida norma.

Portanto, não prospera o inconformismo do embargante.

Dessa forma, ausente qualquer dos vícios apontados, não é possível a pretexto de prequestionar matéria a ser versada em recurso aos Tribunais Superiores, postular que o órgão
a quo
se manifeste sobre matéria já julgada.

Nesse sentido, trago a baila os recentes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO
1.021
,
§ 1o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTES.
(...). 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. (...).
(
AgInt no AREsp 1704518/RS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
,
QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJE 17/02/2022).

A decisão embargada não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de qualquer vício no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que, pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl. no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJE 23/10/2020).

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no
Código de Processo Civil
, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Ante todo o exposto, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no art.
1.022
do
CPC
,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024